Tribunal: TJMT
Processo: 1005154-75.2020.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005154-75.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[A. L. F. G. - CPF: 070.488.771-11 (APELANTE), CARLOS HENRIQUE BARBOSA - CPF: 021.758.811-56 (ADVOGADO), MARIA CECILIA DE SOUZA FELIX GAETI - CPF: 994.784.551-68 (APELANTE), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA CECILIA DE SOUZA FELIX GAETI - CPF: 994.784.551-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PASSAGEM AÉREA - ATRASO DE VOO DE 06 HORAS - SENTENÇA EXTINTIVA, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, FUNDAMENTADA NA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR
– ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR – OFENSA AO ART. 187, DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O fracionamento das ações, como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que a autora ajuizou diversas ações veiculando o pedido idêntico, no caso, a indenização por danos morais, em decorrência do atraso de 6 horas de voo, configurando conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1005154-75.2020.8.11.0041

APELANTE:

A. L. F. G, NESTE ATO REPRESENTADA POR SUA GENITORA
MARIA CECÍLIA DE SOUZA FÉLIX

APELADA:

GOL LINHAS AÉREAS S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
A. L. F. G, NESTE ATO REPRESENTADA POR SUA GENITORA
MARIA CECÍLIA DE SOUZA FÉLIX,
contra sentença proferida pela MM. Juíza da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dra. E
dna Ederli Coutinho
,
lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais nº
1005154-75.2020.8.11.0041,
ajuizada em desfavor da
GOL LINHAS AÉREAS S/A,
que reconheceu a ausência de interesse processual, julgando extinto o feito, sem resolução de mérito, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa,
observando-se a condição suspensiva de exigibilidade, nos termos da Lei nº 1.060/1950.

Inconformada, a apelante sustenta “
a existência de ações movidas pelos autores (MATEUS GAETI – menor impúbere; ANA LUISA – menor impúbere; e MARIA CECILIA GAETI), contudo, afirma que cada referida ação possui um titular do direito indenizatório pleiteado, logo, não há de se falar em qualquer irregularidade da propositura das aludidas ações indenizatórias com “autores” diferentes” (sic).

Afirma que “
considerando se tratar de ações com autores e fatos diferentes (ex: atrasos relacionados à voo diferente), não há de se falar em qualquer ilegalidade cometida pela parte autora, devendo, por conseguinte, ser reformada a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito” (sic).

Declara que “
a companhia aérea requerida admite a alteração de voo da autora, inclusive com a chegada ao destino com mais de 06 (seis) horas ao horário previsto no momento da aquisição da passagem aérea” (sic).

Discorre que “
a parte autora reitera a informação de que não foi comunicada previamente acerca da alteração, prova disso é que a requerida não carreou aos autos qualquer documento que comprovasse a comunicação de informação. A cia área alega a informação de alteração foi enviada ao endereço eletrônico da parte autora, porém não juntou a cópia do aludido e-mail, ônus que lhe incumbia por força do art. 6º, VIII do CDC” (sic).

Sustenta que, “
no presente caso, o defeito do serviço restou caracterizado pela situação vivenciada pela parte autora, quais sejam: momentos antes do embarque e sem qualquer justificativa, a requerida efetuou a alteração do voo da parte autora, incluindo a realização de conexão no aeroporto de Guarulhos/SP e chegada ao destino (Brasília/DF) somente as 19h35min, ou seja, com 06 (seis) horas de atraso em relação ao itinerário primitivo” (sic).

Diz que “
embora os cancelamentos, atrasos e alterações de voos sejam presumíveis, por certo que, as aflições e transtornos enfrentados pelo autor fogem à condição de mero dissabor próprio do dia-a-dia, constituindo verdadeiro dano moral indenizável” (sic)

Em razão disso, postula pelo provimento do recurso, para anular a sentença, para condenar a requerida ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) (Id.
189897737).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador Dr.
José Antônio Borges Pereira
, deixou de manifestar nos autos em razão da ausência de interesse público (id.
191807673).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id.
189897740
).

A apelante não efetuou o recolhimento do preparo, pois é beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão no Id.
190365666.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
A. L. F. G
, representada por sua genitora
MARIA CECÍLIA DE SOUZA FELIX GAETI
, ajuizou ação de indenização por danos morais em face de
GOL LINHAS AÉREAS S/A
, alegando, em síntese, ter adquirido passagens de transporte aéreo com a requerida para viagem em dezembro/2019, sendo que o voo da parte autora era direto, partindo de Cuiabá/MT no dia 21/12/2019 às 11h05min e chegando em Brasília/DF no dia 21/12/2019 às 13h40min.

Argumenta que antes do embarque e sem qualquer justificativa, a requerida efetuou a alteração unilateral do voo da parte autora, incluindo a realização de conexão no aeroporto de Guarulhos/SP e chegada ao destino (Brasília/DF) somente as 19h35min, ou seja, com 06 (seis) horas de atraso em relação ao itinerário primitivo, o que causou transtornos que ultrapassou mero aborrecimento, passível de indenização por danos morais.

Na contestação, a parte requerida informa, em preliminar, a existência de ações conexas.

Do cotejo dos autos, denota-se que após a triangularização processual, sobreveio a sentença ora impugnada, em que a Magistrada singular, entendendo que
“a parte autora distribuiu

outras ações contra a parte requerida, sendo comum o objeto, a causa de pedir e pedidos por meio de petições iniciais idênticas”,

circunstância a caracterizar a denominada “demanda temerária”, reconheceu a ausência de interesse de agir, e a par disso, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, VI do CPC/15, condenando a parte autora no ônus da sucumbência, cuja exigibilidade restou suspensa, por ser beneficiária da justiça gratuita.

Irresignada, a apelante defende “
a existência de ações movidas pelos autores (MATEUS GAETI – menor impúbere; ANA LUISA – menor impúbere; e MARIA CECILIA GAETI), contudo, afirma que cada referida ação possui um titular do direito indenizatório pleiteado, logo, não há de se falar em qualquer irregularidade da propositura das aludidas ações indenizatórias com “autores” diferentes” (sic).

Afirma que “
considerando se tratar de ações com autores e fatos diferentes (ex: atrasos relacionados à voo diferente), não há de se falar em qualquer ilegalidade cometida pela parte autora, devendo, por conseguinte, ser reformada a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito” (sic).

Pois bem. Inicialmente, vale destacar que o Superior Tribunal de Justiça orienta que não há falar em violação ao princípio da não surpresa quando
“o julgador, examinando os fatos expostos na inicial, juntamente com o pedido e a causa de pedir, aplica o entendimento jurídico que considerada coerente para a causa”
.

Confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. PRINCÍPIO DA PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DA DECISÃO SURPRESA. INEXISTÊNCIA. OFENSA AO ART. 489 DO CPC/2015. DEFICIÊNCIA NA ARGUMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Nos termos do entendimento jurisprudencial vigente nesta Corte Superior, inexiste violação ao princípio da colegialidade quando o relator julga monocraticamente recurso inadmissível, ainda mais quando é oportunizada à parte recorrente o direito de interposição de agravo previsto no art. 1.021 do CPC/2015.

2. A falta de intimação da parte para manifestação sobre a preclusão do pedido de inversão do ônus da prova não constitiu automática nulidade, ficando condicionada à demonstração dos prejuízos decorrentes.

3. Segundo orientação jurisprudencial, aplicando o princípio do pas de nullité san grief, a nulidade dos atos processuais só ocorre quando comprovados os prejuízos para as partes da relação processual.

4. In casu, entendendo o Tribunal estadual que a ausência de intimação para ciência do recorrente sobre a preclusão do pedido de inversão do ônus da prova não gerou prejuízos, descabe ao Superior Tribunal de Justiça alterar o posicionamento adotado, ante a incidência da Súmula 7/STJ.

5. Inexiste afronta ao princípio da não surpresa quando o julgador, examinando os fatos expostos na inicial, juntamente com o pedido e a causa de pedir, aplica o entendimento jurídico que considerada coerente para a causa.

6. O julgamento e conhecimento do recurso especial exige a efetiva demonstração, de forma clara e precisa, dos dispositivos apontados como malferidos pela decisão recorrida juntamente com argumentos suficientes à exata compreensão da controvérsia estabelecida, sob pena de inadmissão, por incidência da Súmula 284/STF.

7. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp 1468820/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/09/2019, DJe 27/09/2019)

No caso concreto, em pesquisa à plataforma eletrônica do PJE – 1º grau,
constato a distribuição de outras ações contra a parte requerida, sendo comum o objeto, a causa de pedir e pedidos por meio de petições iniciais idênticas, senão vejamos:

1)

1005165-07.2020.8.11.0041 - 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ 07/02/2020 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL M.F. G. e outros (1) GOL LINHAS AEREAS S.A.;

2)

1005163-37.2020.8.11.0041 - 7ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ 07/02/2020 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL M.F. G. e outros (1) GOL LINHAS AEREAS S.A;

3)

1005154-75.2020.8.11.0041 - 8ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ 07/02/2020 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL A.L. F. G. e outros (1) GOL LINHAS AEREAS S.A;

4)

1005345-46.2020.8.11.0001 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ 07/02/2020 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA MARIA CECILIA DE SOUZA FELIX GAETI GOL LINHAS AEREAS S.A;

5)

1005344-61.2020.8.11.0001 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ 07/02/2020 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL MARIA CECILIA DE SOUZA FELIX GAETI GOL LINHAS AEREAS S.A.

Verifica-se que

todas as ações foram ajuizadas em decorrência de supostas falhas na prestação do serviço de transporte aéreo objeto de uma única contratação referente aos mesmos voos de ida e volta, de modo que a extinção do feito guarda fundamento na propositura de
“
diversas demandas em face da requerida com a alegação ora em nome da genitora
, ora em nome de cada filho menor, e, ainda, uma ação para cada trecho dos bilhetes aéreos adquirido para a mesma época”.

Como cediço, o fracionamento de ações, como a do presente caso, por certo consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que a parte autora ajuizou diversas ações, veiculando pedido, causa de pedir e pedidos (indenização por danos morais em decorrência de atraso de 06 horas de voo), prejudicando a celeridade processual e causando danos à sociedade que paga por esses processos, todos beneficiados pela assistência judiciária.

Assim, em se tratando de hipótese na qual a demandante pretende, por meio de promoção de ações distintas, obter o mesmo resultado (indenização por danos morais), fundando-se na mesma causa de pedir (atraso injustificado de voo) e referente ao mesmo itinerário, incontroverso que a demanda em tela visa única e exclusivamente o enriquecimento ilícito da parte, além do recebimento de honorários sucumbenciais.

Nesse trilhar, o Judiciário deve coibir condutas temerárias que não respeitam a boa-fé processual tão preconizada na atual codificação processual, insculpida logo de início no artigo 5º do CPC, confira:

“Art. 5º Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.”

Ressalte-se que, 01 (uma) ação apenas bastaria para a satisfação da tutela pretendida, e que a demandante alcançasse o fim pretendido e assim evitar o verdadeiro
bis in idem
e a utilização da prerrogativa ao acesso à justiça de forma inadequada, cujo interesse, na hipótese, culmina por atravancar a máquina judiciária.

Logo, vedar a tramitação desse tipo de ação não significa impedir o acesso à justiça, mas sim velar para que esse direito seja feito de forma eficaz e com padrões éticos adequados.

Aliás, neste sentindo já decidiu este tribunal em caso análogo, vejamos:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO DE VOO – MENOR DE IDADE –
FRACIONAMENTO DE AÇÕES EM FACE DA MESMA EMPRESA AÉREA – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL EVIDENCIADO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DE MÉRITO – CABIMENTO
– RECURSO NÃO PROVIDO. O fracionamento de ações contra uma mesma empresa aérea evidencia abuso do direito de litigar e configura ausência de interesse processual, circunstância ensejadora da extinção do processo, sem apreciação de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC”.
(TJ-MT 10051581520208110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 01/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2023)

E, ainda:

“
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – COISA JULGADA – PROPOSITURA DE DEMANDA IDÊNTICA PERANTE JUÍZOS DISTINTOS – EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA– EXTINÇÃO DO FEITO SEM EXAME DE MÉRITO - ERROR IN JUDICANDO - REFORMA DA SENTENÇA -
ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR - OFENSA AO ART. 187, DO CÓDIGO CIVIL -
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não se verifica o alegado cerceamento de defesa, vez que, o cerceamento se dá notadamente quando demonstrado a existência de prejuízo, ausente no caso.

Configura error in judicando se havendo o trânsito em julgado de sentença proferida em ação idêntica, a caracterizar a coisa julgada, na forma do art. 485, V, do CPC, com a extinção do processo sem exame do mérito, há o julgamento do mérito da demanda com o enfrentamento das teses trazidas pelas partes.

A propositura pela parte de ações idênticas em juízos de foros distintos, com o mesmo objetivo, quando apenas uma ação bastaria para a obtenção da tutela desejada, caracteriza abuso de direito e pretensão ao enriquecimento ilícito, em ofensa ao art. 187 do CC, a justificar a condenação por litigância de má-fé.
Recurso parcialmente provido
”. (N.U 0011408-77.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 31/01/2022).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e, via de consequência,
majoro
os honorários recursais a serem suportados pela parte recorrente para o percentual de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, observando a regra do art. 98, §3º, do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024